Tribunal: TJSP
Processo: 1002920-46.2020.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material na redação do relatório. Correção para atribuir à ré/reconvinte a obrigação de se abster de prosseguir nas obras de fechamento da garagem ou desfazê-la, se já realizada, sob pena de multa diária. Embargos acolhidos.